Tribunal: TJMT
Processo: 1018466-50.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018466-50.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NAYARA NEVES DA SILVA - CPF: 037.107.681-10 (RECORRENTE), MIKAELI FONSECA DE SOUZA - CPF: 025.628.611-67 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES URBANOS - CNPJ: 01.515.590/0001-58 (RECORRIDO), SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB (RECORRIDO), SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1018466-50.2022.8.11.0041

Embargante(s):
NAYARA NEVES DA SILVA

Embargado(s):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ E
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE CUIABÁ – SEMOB

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – NULIDADE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA E REGULAR NOTIFICAÇÃO – VIA CORREIOS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA POSTAL –
INEXISTÊNCIA DE
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos declaratórios
movidos pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto por Nayara Neves da Silva, parte autora, e deu-lhe provimento para reformar a r. sentença, julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais e, por conseguinte, condenando o ora embargante a promover a exclusão dos pontos no prontuário da recorrente e a transferência dos pontos ao condutor Irone Junior Moreira Regis.

Sustenta o município embargante a ocorrência de omissão no voto embargado com relação aos fundamentos apresentados sobre ter realizado a notificação de autuação e penalidade referente às multas aplicadas por meio de remessa postal.

Alega que, embora não haja comprovação de que a parte autora tenha recebido a notificação, há documento nos autos que comprova a sua postagem, estando o procedimento dentro do previsto pelo CTB.

Por esse motivo, requer seja sanada a omissão constante no voto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

É certo que os embargos declaratórios se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Todavia, no caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios, sendo que,
da leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

No caso em tela, o voto embargado não é omisso quanto à questão de ter o reclamado alegado e demonstrado ter feito a notificação de autuação por Correios, uma vez que menciona expressamente sobre isso. Vejamos:

“Acolho tal tese recursal, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que foi aplicada uma multa de trânsito contra a parte recorrida, sem prova, ao longo da instrução processual, de que tenha ocorrido a prévia regular notificação da proprietária do veículo tido por infrator para fins de realização de transferência de pontos para o real condutor.

Calha anotar que
não há como se acolher o argumento do Município recorrido, de que o relatório de encaminhamento de notificações aos Correios é prova suficiente do cumprimento da notificação da parte recorrida.
Havia a necessidade de se juntar, ao menos, o comprovante de entrega da correspondência postal, o que não ocorreu.

Sigo, no caso a seguinte orientação jurisprudencial:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO . CONDUZIR O VEÍCULO QUE NÃO ESTEJA REGISTRADO E DEVIDAMENTE LICENCIADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. ENDEREÇO COMPLETO INDICADO NO AUTO DE INFRAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o Recorrente DAVYD MENEZES SILVA postula pela nulidade do procedimento administrativo que lhe imputou a sanção prevista no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro, fato este que estaria impedindo à entrega de sua CNH definitiva. 2. A infração imputada ao Recorrente prevista no art. 230, V, do CTB (conduzir o veículo sem que esteja devidamente licenciado), possui natureza gravíssima, com penalidade de multa e apreensão do veículo. 3. Não obstante o juízo de origem tenha assinalado que era incumbência do Recorrente manter atualizados os dados cadastrais no órgão de trânsito , motivo pela qual entendeu como válida a notificação devolvida e, via de consequência, julgou improcedente a demanda, é possível verificar que o endereço constante na notificação encaminhada para o Recorrente coincide com aquele informado na inicial, razão pela não há se falar em divergência nos seus dados cadastrais. 4. No caso, verifica-se que o AR (aviso de recebimento) encaminhado para a residência do Recorrente foi devolvido sem qualquer justificativa, fato este que permiti concluir acerca da ausência de notificação da infração que lhe foi imputada. 5. E como cediço, a ausência de notificação pessoal do Recorrente da infração, ocasionada a nulidade do procedimento, ante a inobservância do princípio constitucional do contraditório e ampla defesa. 6. Nulidade da sanção administrativa, por cerceamento de defesa, em face da inobservância aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. 7. O art. 148, § 3o, do CTB dispõe que "a Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média". Diante da diversidade de natureza das infrações às quais a lei comina as qualidades de grave e gravíssimas, a jurisprudência majoritária vem se posicionando no sentido de que esse dispositivo deve ser interpretado de forma teleológica e em harmonia com o conjunto de normas legais pertinentes à matéria. 8. Danos morais inocorrentes, ante a ausência de ofensa a esfera psíquica do Recorrente. 9. Sentença reformada. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0504507-39.2015.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).”

Assim, resta claro que o voto embargado faz expressa menção acerca da necessidade de que seja comprovada a
entrega da correspondência postal e não somente o encaminhamento de notificações aos Correios, o que não constitui prova suficiente.

Logo,

os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis que revelam mera irresignação com o resultado do julgamento
, fato que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais contempladas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Por tais razões,
conheço
dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024